Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-34.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008137-34.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILSON PEDRO FENIMAN - CPF: 532.133.191-04 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008137-34.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S/A

Recorrido(s):

Denilson Pedro Feniman

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE LINHA FIXA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS. RECLAMADA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante é proprietário de uma loja de peças e acessórios para veículos automotores e contratou os serviços da Reclamada há mais de 10 anos, possuindo a linha fixa n. (65) 3325-0592, com valor mensal de R$84,11.

2. Ocorre que, a partir de janeiro de 2022, passou a ter problemas com a linha fixa, no qual não conseguia realizar ligações ou receber chamadas, tendo buscado as vias administrativas, por diversas vezes, para resolver o problema, mas não obteve êxito. Colaciona números de protocolos.

3. Em contrapartida, a Ré se limita a alegar que o telefone se encontra ativo e sem bloqueios, bem como não restou comprovado qualquer tipo de má prestação de serviços e que há histórico de utilização no período reclamado pelo consumidor.

4. Pois bem. Analisando os autos, verifico que o Reclamante informa diversos números de protocolos, referente as tentativas de resolução do problema pelas vias administrativa, não tendo a empresa Ré impugnado tais protocolos, vez que se limitou a alegar que o serviço de telefonia fixa se encontra ativa.

5. Em que pese a alegação da Ré de que houve utilização durante o período reclamado, verifico que houve utilização mínima dos serviços, o que corrobora com a alegação Autoral de problemas no serviço de telefonia fixa. Ademais, cumpre ressaltar que o Autor informa que os problemas se iniciaram em janeiro/2022, bem como em um dos contatos telefônicos pela via administrativa, em 02/02/2022, foi informado que a linha estava inativa em razão de reparos na fiação da rede telefônica, o que não foi impugnado pela empresa Ré.

6. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, rejeita-se o pedido de minoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos
constantes na ação e o faço para: a)
DETERMINAR que a Reclamada realize o restabelecimento da linha (65) 3325-0592
ao Reclamante. b)

CONDENAR reclamada no pagamento em danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023